Tribunal: TJMT
Processo: 1010199-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1010199-52.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrante: Luiz Carlos Marques
Impetrado: Secretária de Estado de Meio Ambiente
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Carlos Marques contra o ato reputado ilegal atribuído à Exma. Secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, consubstanciado lavratura do Termo de Embargo/Interdição n. 200341979, decorrente do Auto de Infração Ambiental n. 200332452.
Delineando a situação fático-jurídica indicativa de ilegalidade, o impetrante informa que o Auto de Infração Ambiental n. 200332452 foi lavrado em virtude da suposta prática de 03 (três) infrações ambientais. Explica que apresentou defesa administrativa em 18/12/2020 solicitando liminarmente a suspensão do termo de embargo de atividade, contudo o ente público tem se mantido omisso há mais de 05 (cinco) meses, contexto a delinear manifesto excesso de prazo para a conclusão do procedimento administrativo. Afirma, nesse contexto, que se aplicam por analogia os prazos descritos na Lei Federal n. 9.784/99, a dispor que a Administração Pública possui 30 (trinta) dias para decidir o processo administrativo após concluída a instrução.
De outro lado, adentrando no mérito das infrações que lhe são imputadas, defende a legalidade das condutas autuadas, afirmando que obteve, por prazo determinado, documento de prorrogação para Autorização de Exploração Florestal (AUTEX), de modo que o embargo de suas atividades acaba por comprometer a própria autorização fornecida pelo Estado, causando prejuízos de elevada monta em virtude da paralização das atividades.
Com fulcro em tais argumentos, pugna liminarmente pela suspensão do “Termo de Embargo/Interdição de no 200341979”; no mérito, busca a “revogação/anulação” (sic) do Termo de Embargo bem como a concessão da ordem para determinar à SEMA/MT que conclua o processo administrativo disciplinar.
Juntou documentos.
Decido.
Preliminarmente, destaque-se que embora o impetrante ventile tese de excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo perante o órgão ambiental, o pedido liminar circunscreve-se tão somente à suspensão do termo de embargo, de modo que o propalado excesso de prazo será analisado em sede de mérito.
A concessão de liminar em mandado de segurança, quando possível, é condicionada à satisfação dos requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, se deferida somente ao final da demanda.
Do exame do acervo coligido observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora, impondo-se, portanto, indeferir a tutela de urgência.
Com efeito, o órgão ambiental imputa ao impetrante a prática das seguintes infrações: a) corte de 04 (quatro) árvores em Área de Preservação Permanente, sem autorização do órgão ambiental (art. 39 da Lei Federal 9.605/98 c/c Art. 44, Do Decreto Federal n. 6.514/2008); b) execução de manejo florestal em desacordo com autorização para exploração florestal concedida pelo órgão ambiental (Art. 51-A, do Decreto Federal n. 6.514/08); e c) inserir informação falsa no Sistema Sisflora, através de volumetria discrepante de madeira em tora constatada em campo (Art. 82, Do Decreto Federal n. 6.514/08).
Segundo o impetrante, a prévia obtenção de AUTEX (RAUTEX) para as mesmas coordenadas geográficas da área fiscalizada desvelaria a ilicitude da autuação administrativa. Ocorre, porém, que a simples leitura das infrações que lhe são imputadas revela que a prévia obtenção do documento autorizativo de exploração não impede a ulterior prática das infrações descritas, ficando, pois, de todo prejudicado o fumus boni iuris imprescindível à concessão da liminar.
Ademais, constata-se que a tutela de urgência pleiteada se confunde, em seus efeitos, com o próprio mérito do mandamus (pretendida anulação do termo de embargo), de modo que a atividade cognoscitiva limitada do juízo de antecipação revela-se inapta para conferir ao impetrante a certeza jurídica por ele almejada.
Aliás, cumpre consignar que não se afigura cabível provimento de urgência contra atos do Poder Público quando a medida liminar esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação, consoante dispõe o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.347/1992).
Conforme explica o Superior Tribunal de Justiça, “Ao estabelecer que ‘não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação’, o § 3o do art. 1o, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação”(AgRg no Ag 1352528/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010).
É dizer, caso se suspensa neste momento o Termo de Embargo ora impugnado – suspensão cujos efeitos práticos equivalem à própria anulação do ato –, permitindo que o impetrante prossiga com a atividade de exploração florestal, e posteriormente venha a liminar a ser revogada, estar-se-á diante de situação irreversível, porquanto impossível a restauração imediata do meio ambiente ao status quo ante, ficando a tutela do macrobem ambiental à mercê, quando muito, de futuras ações reparatórias, incompatíveis, nesta quadra de cognição sumária, com os postulados da prevenção e da precaução.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Notifique-se a autoridade impetrada para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entenda devidas. Encaminhe-se junto com a notificação cópia integral da petição inicial e dos documentos que a instruem (artigo 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009).
Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, Lei 12.016/2009).
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 9o, Lei n. 12.016/2009).
Cuiabá, 08 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado